Tribunal: TJES
Processo: 5008243-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008243-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: LUIZ CARLOS TURIAL SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008243-43.2023.8.08.0000

AGVTE:

DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO:
LUIZ CARLOS TURIAL SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na inexistência de bens penhoráveis do devedor é impositiva a suspensão de ofício do cumprimento de sentença pelo magistrado, não se cogitando de violação ao art.797, caput, do Código de Processo Civil.

2. Hipótese dos autos em que
já realizadas e frustradas as consultas ao Sisbajud, Renajud e
Infojud
.
Ademais, também há petição do devedor/agravado informando não possuir bens penhoráveis,
motivo pelo qual,
na atual dinâmica da demanda, não há ilegalidade na suspensão do processo, maxime porque não impede a prática ou renovação de diligências para satisfação de seu crédito.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008243-43.2023.8.08.0000

AGVTE:

DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO:
LUIZ CARLOS TURIAL SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por

DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, eis que inconformado
com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
da
1
ª Vara Cível da Comarca de São Mateus
, que
nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença ajuizada em face de
LUIZ CARLOS TURIAL SANTOS

(processo nº:
5002249-58.2021.8.08.0047)
determinou de ofício a suspensão do
processo pelo prazo de um (01) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis e, apó
s superad
o, o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
a agravante que a decisão viola o art.797 do Código de Processo Civil,
no sentido de que
a execução movimenta-
se
no interesse do credo
r, bem como o princípio da cooperação.

A
ssim, requereu
o provimento do recurso, com
o prosseguimento dos atos processuais do cumprimento de sentença.

Não se descura, que nos termos do
art.921, inciso III do Código de Processo Civil,
a execução será suspensa
quando o executado não possuir bens penhoráveis.

O
utrossim,
o seu § 1º dispõe que
: “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

D
o texto da lei,
conclui-se,
que a
suspensão
do
processo

está condicionada à ausência de bens penhoráveis.

No caso dos autos,
v
erifica-se que já realizadas e frustradas as consultas ao Sisbajud, Renajud e
Infojud
.
Ademais, também há petição do devedor/agravado informando não possuir bens penhoráveis.

Assim, os
atos processuais demonstram que neste momento não há
bens do agravado passíveis de penhora, motivo pelo qual entendo como acertada a decisão proferida pelo togado primevo.

Registre-se que a legislação
não facultad
a
às
partes, tampouco ao Juiz, a suspensão do processo executivo.
C
onstatada a ausência de bens passiveis de penhora é dever do Magistrado suspender a execução, não
se
condiciona
n
do à vontade do credor, portanto,
é
uma imposição legal.

Confira-se, nesse sentido,
o seguinte julgado
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921 DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. - A ausência de bens penhoráveis não configura falta de interesse de agir superveniente, a justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito -
Deve-se suspender o processo nos termos do art. 921 do CPC, caso não sejam encontrados bens do devedor passíveis de penhora.
(TJ-MG - AC: 10878170023419001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020)

*Ação monitória – Cumprimento de sentença – Extinção do cumprimento de sentença, sem satisfação da dívida (art. 485, VI, art. 513"caput"e 775, § único, do CPC), por falta de interesse processual superveniente – Exequente pediu o reenvio de ofício à CNSEG por não respondido o primeiro – Impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença, sem satisfação da dívida, devendo ser reenviado o ofício à CNSEG por falta de resposta do primeiro - Falta de requisito a justificar a extinção do cumprimento de sentença, sem satisfação da dívida –
Não sendo encontrados bens penhoráveis, a consequência é a suspensão da execução e não a extinção do cumprimento de sentença (art. 921, III, do NCPC)
– Extinção afastada – Recurso provido.* (TJ-SP - AC: 00027738220188260100 SP 0002773-82.2018.8.26.0100, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 16/02/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Não bastasse, a
suspensão da execução devido à falta de localização de bens penhoráveis não impede a
renovação de diligências por meio dos sistemas informatizados
ou a utilização de outros meios para
a coleta de
informações acerca do patrimônio do devedor.

Isso porque,
o
decurs
o
do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais
através dos
sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.

Não se olvide que, de imediato, a suspensão do processo não causa prejuízo a agravante, porquanto no período não corre o prazo de prescrição intercorrente que, registre-se, ainda pressupõe a prova de desídia do credor.

D
estarte,
evidencia-se a preservação do
melhor interesse do credor na demanda, porquanto todas as diligências requeridas
que requereu
para busca de bens penhoráveis do executado foram a tempo realizadas, demonstrando, com isso, a cooperação do sujeito parcial da demanda com a rápida solução do litígio, não se pode imputar ao Poder Judiciário a
frustração momentânea da fase sincrética em razão da
ausência de patrimônio do executado.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso
, para manter na íntegra a decisão objurgada.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.